Tribunal: TCU
Processo: 019.335/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 635/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 019.335/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Augusto da Silva Soares (XXX.920.072-XX); Maria da Luz Souza de Oliveira (XXX.082.142-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque dos atos de aposentadoria emitidos em favor de Alfonso Willenbring Junior (XXX.746.750-XX), Carlos Alexandre Caldas de Amorim (XXX.725.844-XX), Gilda Maria Amaral Cardona (XXX.795.260-XX), Luis Carlos Padilha (XXX.751.839-XX), Luiz Antonio Dias de Oliveira (XXX.059.600-XX), Paulo Rogerio Alves de Souza (XXX.100.378-XX), Vitelio Brandalise (XXX.823.689-XX) e Wellyngton Nolasco da Silva (XXX.539.776-XX), para que seja cumprida a determinação constante do subitem 9.2 do Acórdão 1411/2021-TCU-Plenário .